Tribunal: STF
Processo: HC 173425
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – EXAME – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. 



    INTERROGATÓRIO – RITO PROCESSUAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. O disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal, no tocante ao momento do interrogatório do acusado, não se aplica a processo-crime sob o rito da Lei nº 11.343/2006, ante a especialidade.